Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714863-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: FERNANDO VELLOSO NETO REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Fernando Velloso Neto em face da Excelentíssima Juíza de Direito Tatiana Dias da Silva Medina, com fulcro no art. 145, I, do CPC/15. Alega o Excepiente que a douta Magistrada tem “notória empatia” com o Banco do Brasil, instituição que o demanda nos autos do Processo n.o 0738141-77.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 18a Vara Cível de Brasília/DF. Funda tal conclusão em atos consistentes em decisões e omissões perpetradas pela Excepta nos autos do referido processo. Questiona o fato de a e. Magistrada ter processado a Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil contra ele, a despeito de não haver documentos hábeis à propositura da referida ação, e destaca que Sua Excelência se omite em analisar tal alegação feita durante todo o trâmite processual. Mostra irresignação em relação ao modo com a Excepta conduz o processo que, no entender dele, deveria ter a inicial indeferida. Requer o reconhecimento da parcialidade da Magistrada. A d. Juíza Excepta apresentou manifestação, em que não reconhece a existência de qualquer das hipóteses de suspeição. Afirma haver, na realidade, um inconformismo do Excipiente em relação às decisões prolatadas no processo, o que deveria ser resolvido em sede recursal, se o caso. Destaca que sequer prolatou decisão de saneamento do feito, na qual serão analisadas as questões processuais pendentes. Requer a rejeição da exceção. É o relatório. Decido. A presente exceção de suspeição não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois os fatos alegados pelo Excipiente nem em tese consubstanciam quaisquer das hipóteses ensejadoras da suspeição, prescritas nos incisos do art. 145 do CPC/15. Da narrativa contida no incidente, infere-se verdadeiro inconformismo com o fato de a d. Juíza Excepta não ter indeferido a inicial por falta de documentos, que o Excipiente entende necessários à propositura da ação monitória. Essa matéria, entretanto, deve ser deduzida, se o caso, em sede de recurso do qual a exceção de suspeição não é sucedânea. A carência de fundamentação ou de provas que demonstrem o enquadramento da Magistrado a qualquer das hipóteses de suspeição contidas na norma, impõe o não conhecimento do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT e do art. 932, III, do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes precedentes das Câmaras Cíveis e Criminais desta eg. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÕES DE AÇÕES QUE ENSEJARIAM DÚVIDAS QUANTO À PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES ATRELADAS À COMPETÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o processamento da segunda exceção de suspeição formulada contra o mesmo Magistrado, sob as mesmas alegações, referente a sua atuação nos mesmos autos da ação penal, já tendo esta egrégia Câmara Criminal decidido pela inexistência de motivação subjetiva, externa ao processo, apta a enseja o processamento do incidente. A alteração unicamente subjetiva (excipiente) não viabiliza novo processamento, quando configurada a reiteração de pedido. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois tanto o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal, como o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elencam, dentre as atribuições do relator, não conhecer recurso inadmissível. O indeferimento liminar e monocrático da exceção de suspeição, pelo relator, também encontra suporte no artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. As condutas adotadas pelo magistrado excepto (agravado) que, segundo o excipiente (agravante), evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento liminar do processamento do incidente de exceção de suspeição. 4. Decisões judiciais que divirjam da posição das partes não podem ser consideradas como causas de suspeição do Julgador, menos ainda quando sequer houve o manejo da via de impugnação adequada para que se obtivesse, do Poder Judiciário, um segundo pronunciamento sobre os temas decididos, não sendo o incidente de exceção de suspeição o instrumento próprio para debater aspectos jurídicos das decisões. 5. O fato de o magistrado mostrar-se estudioso e defensor dos direitos dos animais, inequivocamente, não o alça, por si só, à condição de suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo delitos contra animais, ensejando a rejeição liminar do incidente, pelo relator, conforme artigo 100, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1330964, 07102524220208070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido.” (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) (Grifou-se) Registre-se que o inconformismo do Excipiente em relação às conclusões da Excepta devem ser objeto dos recursos adequados, não podendo a exceção de suspeição ser utilizada para tanto, sob pena de desvirtuamento do incidente, máxime quando ausente prova da alegada parcialidade da Magistrada. Assim, não conheço do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT e art. 932, III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão à douta Magistrada Excepta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator